Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714465-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E PANIFICADORA NACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45841813), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Autor nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0703891-90.2022.8.07.0019 ante decisão que determinou, entre outras providências, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 147439605, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 145218727). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. No mais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora (ID 125530366), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 07.07.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 129946194). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 133855959, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 25.09.2022(ID 137722220) e 02.01.2023 (ID 145218727), foram conferidos à parte autora novos prazos para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, novamente, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 139670257 e ID 147439605). 12. Consigno que, em 02.01.2023, por meio da decisão de ID 145218727, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 147439605) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 147439605. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 18. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 19. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) na ação de busca e apreensão foi proferida a decisão agravada que determinou a suspensão do processo, em razão da decisão do STJ de afetar os Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS como paradigmas, a fim de discutir a validade para fins de comprovação da mora, da notificação encaminhada para o endereço fornecido pelo financiado no contrato, e que não tenha por ele sido recebida; (ii) a suspensão da ação quando o caso dos autos não se enquadra dentro das hipóteses delineadas pelo STJ constitui-se em verdadeiro perigo ao agravante, podendo ocasionar-lhe mais prejuízos, além daqueles já sofridos com a inadimplência do contrato; (iii) basta uma simples análise dos autos para se identificar que o comprovante de constituição em mora que acompanhou o pedido inicial foi encaminhado ao endereço do contrato fornecido pelo requerido no momento da celebração do contrato de financiamento, e foi devolvido com a informação “ausente”; (iv) o referido repetitivo não incide à hipótese dos autos, posto que os fatos processuais aptos a ensejar a constituição do devedor em mora não versam sobre correspondência recebida no endereço indicado pelo devedor, por pessoa diversa, mas de notificação expedida ao endereço declinado no contrato, a qual foi devolvida com a informação “ausente”. Requer: a) seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo efeito ATIVO ao recurso; b) Por fim o total provimento do presente recurso, para afastar a suspensão do processo, pelo prosseguimento do feto, por ser medida de direito e de justiça!! Preparo recolhido (ID 45841815). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, c/c art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. Inicialmente, diversamente do que defende o Agravante, o fundamento da decisão agravada tem estreita relação com o Tema 1.132 do STJ, cuja questão submetida a julgamento é: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Ocorre que, conforme informação extraída do sítio eletrônico do STJ, em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). Logo, inexiste a obrigatoriedade de suspender a ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo do Tema 1.132 do STJ. Nesse sentido, colaciono recente julgado deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1132 DO STJ. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO ANTERIORMENTE FIXADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca do deferimento da suspensão do processo pelo Juízo de origem até o julgamento pela Corte da Cidadania dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. 2. A 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. 3. Ante a expressa determinação de levantamento da suspensão pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos processos afetos ao Tema 1.132 e a inexistência de previsão legal para a manutenção do sobrestamento (art. 313 do CPC), a r. decisão impugnada deve ser reformada para que o processo de origem tenha regular prosseguimento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655830, 07334565920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No que tange à probabilidade de provimento do recurso, já proferi entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. Nesse sentido, colaciono precedente de minha relatoria: (...) 5. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento expedida ao endereço indicado pelo contratante. 6. No âmbito desta Corte de Justiça, possui entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. (...) (Acórdão 1440917, 07404365620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a notificação extrajudicial que retornou com a observação “ausente” foi remetida para o mesmo endereço do devedor constante do contrato. Além disso, o Autor juntou instrumento de protesto aos autos de origem. Em cognição sumária, entendo que apesar de o protesto ter sido efetivado em data posterior (15/09/2022) ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (23/05/2022), ele apenas endossou o requisito de constituição do devedor em mora, o que já estava comprovado pelo envio da notificação extrajudicial, em abril/2022, ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que retornado o aviso de recebimento com a informação “ausente”. Quanto ao risco de dano, a mora do devedor e a sua ausência quando do envio da notificação denotam o incremento do risco de frustração do crédito do Agravante com o passar do tempo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que o feito de origem tenha regular seguimento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023 19:25:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador